Tribunal: STF
Processo: HC 74538
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-18
Data de publicação: 1997-03-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. REGIME
PRISIONAL FECHADO.
1.      Paciente condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão
por roubo duplamente qualificado.
2.      Imposição do regime fechado para o início do cumprimento
da pena em decisão suficientemente fundamentada na "periculosidade
demonstrada na forma de execução".
3.      Inexistência de direito subjetivo ao regime semi-aberto
(artigo 33, § 2º, b, do Código Penal).
4.      Habeas-corpus indeferido, por maioria.